Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011356-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (EMBARGANTE), A. G. D. S. S. - CPF: 110.105.951-64 (EMBARGADO), VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.606.211-36 (ADVOGADO), DANIELY PALIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.509.624-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Alegação De Contradição. Inexistência De Contradição Interna No Acórdão. Insatisfação Com O Julgado. Via Inadequada.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a tutela de urgência para custeio integral do tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG), prescrito para criança com Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A alegada contradição não se verifica entre os elementos internos da decisão (fundamentação e dispositivo), mas entre a conclusão do acórdão e o entendimento da parte embargante.

4. O acórdão recorrido expôs, de forma clara e fundamentada, os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), apontando a existência de prescrição médica detalhada e o risco de dano ao desenvolvimento da criança.

5. A discordância da parte com a solução jurídica adotada não configura vício de contradição sanável por embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura contradição interna sanável por embargos de declaração a divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação jurídica defendida pela parte ou adotada por outros tribunais. 2. A oposição de embargos declaratórios com fundamento em mero inconformismo não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1011356-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Campo Grande/MS - Cooperativa de Trabalho Médico
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso e, na parte conhecida,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG) prescrito para A. G. D. S. S., criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II.

A Embargante sustenta existir contradição no julgado quanto à obrigação de fornecimento de método alegadamente experimental e sem comprovação de eficácia, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.265.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja eliminada a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 321398367, na qual o embargado refuta os argumentos, sustentando que inexiste qualquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos, pela falta de contradição interna, concluindo tratar-se de pretensão de reforma do julgado, incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração (Id. 325095874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

=

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Unimed Campo Grande/MS - Cooperativa de Trabalho Médico
em face do Acórdão que conheceu parcialmente do Recurso e, na parte conhecida,

negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG) prescrito para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista.

A embargante alega existir contradição no julgado, sustentando que o acórdão impôs obrigação de fornecimento de método experimental sem comprovação de eficácia, em desacordo com decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.265.

Pois bem. Os Embargos de Declaração constituem Recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado alcançado.

No caso dos autos, a Embargante não aponta qualquer contradição interna no acórdão embargado.

Com efeito, a contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela que ocorre entre os elementos que compõem a própria estrutura da decisão judicial, seja entre os fundamentos e o dispositivo, seja entre proposições inconciliáveis inseridas na motivação.

Ou seja, não se configura contradição sanável por embargos de declaração a eventual divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese jurídica defendida pela parte ou mesmo com decisões proferidas por outros tribunais.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que a decisão foi clara, coerente e fundamentada.

O julgamento pautou-se exclusivamente na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O Acórdão expressamente consignou que a probabilidade do direito se mostrava evidente diante da prescrição médica detalhada e da urgência reconhecida na intervenção precoce, elemento essencial à evolução do quadro clínico da criança.

Quanto ao perigo de dano, registrou ser notório que o Transtorno do Espectro Autista demanda intervenção precoce, sendo amplamente reconhecido que a falta ou demora no início do tratamento poderá ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação ao desenvolvimento da criança.

Portanto, não há qualquer contradição interna no julgado. A decisão manteve-se fiel aos seus fundamentos, havendo perfeita harmonia entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão alcançada. O resultado da decisão é consequência lógica dos fundamentos apresentados.

O que a Embargante pretende, em verdade, é confrontar o entendimento adotado por este Colegiado com interpretações extraídas da legislação de regência e com julgados de outros tribunais. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a natureza dos Embargos de Declaração. A via estreita dos aclaratórios não se presta à revisão do julgado ou ao reexame de questões de direito material já apreciadas e decididas pelo órgão julgador, ainda que a parte discorde do entendimento firmado.

Nesse contexto, os argumentos aduzidos pela Embargante revelam, inequivocamente, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, a reforma do acórdão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração e mantenho inalterado o Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025